Tribunal: TJPA
Processo: 0004511-21.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004511-21.2018.8.14.0042

APELANTE: DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004511-21.2018.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA

ADVOGADO: DR.

RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO OAB/PA 22.252

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINARES: NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEITADA
.
NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO:
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROVIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória tão somente para
redimensionar
a pena-base para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, sendo mantido os demais termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004511-21.2018.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA

ADVOGADO: DR.

RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO OAB/PA 22.252

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por
DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré à pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa a ser cumprida no regime fechado, pela prática do delito tipificado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4394203 p. 2-4) em resumo, que em 13/08/2018, por volta de 13h, policiais militares receberam diversas denúncias de que a Apelante juntamente com Alex da Cruz Vieira e Luciano Ricardo Souza Cabral estaria comercializando entorpecentes na Rua do Mutirão.

Ao se dirigirem ao local apontado, avistaram Alex e Luciano em atitude suspeita. Tendo abordado aquele em uma motocicleta, encontraram com o mesmo 08 (oito) petecas de maconha e 01 (uma) trouxa de pedra de óxi, tendo ele informado que estaria transportando entorpecentes a pedido de Luciano, e, que havia apanhado no fim da Rua Delcídio Jurandir, onde estariam enterrados.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência da Apelante e Luciano e, em revista localizaram mais entorpecentes.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na sanção prevista no artigo 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4394234 p. 1-22), contra a qual somente a defesa de Denize recorreu (ID nº 4394244 p. 1-8) pleiteando preliminarmente a nulidade da sentença, em razão do não enfrentamento dos argumentos defensivos, além da nulidade ante a ausência de mandado de busca e apreensão para adentrarem ao imóvel da mesma. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação de ambos os crimes.

Alternativamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, e aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4394248 p. 1-4), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da Apelação (ID nº 4394249 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os e passo a apreciá-los.

1.

Preliminares:

1.1.

Da Nulidade absoluta da sentença – violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal

A defesa da apelante suscita a preliminar de nulidade do processo, ao argumento de que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau deixou de analisar os depoimentos das testemunhas de defesa e dos demais acusados.

Razão não assiste a Recorrente.

Verifica-se que o Juízo enfrentou todos os assuntos que eram de relevância para a solução da lide, de forma concisa.

O que se percebe é o inconformismo da parte com o desfecho dado à causa pela sentença recorrida, e o fato de a decisão não atender aos interesses da Recorrente, não a macula de nulidade por vício de omissão ou caracterizaçÕ negativa de prestação jurisdicional.

Além disso, o Magistrado de 1º grau apreciou as teses defensivas, as declarações das testemunhas e as provas carreadas aos autos.

Deve-se ter em mente que o Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento. Sua motivação não precisa necessariamente estar vinculada a todas as informações e teses jurídicas levantadas pelas partes, que objetivam a solução do caso.

Vale salientar que não deve ser confundida decisão contrária à pretensão da parte com falta de fundamentação. O que a Constituição exige no art. 93, inc. IX, é que a decisão seja fundamentada, não que seja correta na sua fundamentação e na solução das questões de fato e de direito.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.

Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo a análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).

2. (...)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.655.654/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Pelas razões ao norte dispendidas,
rejeito a preliminar suscitada
.

1.2.

Da Nulidade de Prova ante a Invasão de Domicílio e consequente absolvição:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Nesse viés, aduz a recorrente que não restou evidenciado nos autos fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais no domicílio em que a apelante se encontrava.

Adianto que não merece prosperar.

De fato, o art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Apesar da recorrente defender que a entrada se deu forçadamente, esclareço de pronto, que restou demonstrado nos autos que previamente ao flagrante já haviam diversas denúncias acerca da ocorrência da traficância na residência da mesma, bem como a entrada dos policiais foi devidamente autorizado pela Recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos dos mesmos.

Além do que, a Apelante em nenhum momento de seu depoimento alegou que houve invasão de seu domicílio.

Assim verifica-se que foi franqueada a entrada dos policiais, que não adentraram no lugar sem prévia autorização.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM CONSENTIMENTO DO MORADOR. DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O LOCAL SERIA "BOCA DE FUMO". IDENTIFICAÇÃO DE SUPOSTOS USUÁRIOS DE DROGA QUE FAZIAM COMIDA NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, COM OS QUAIS NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA DROGA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE QUE SOMENTE FOI DEFINIDA APÓS A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou, também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5 º, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo ( HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 12/04/2005, DJe de 02/06/2006; RE 251.445/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJ de 03/08/2000), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade" ( RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma do STF, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007). 4. Se o agente público não pode, sem o prévio consentimento do proprietário, ingressar durante o dia sem mandado judicial em espaço privado não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, com muito mais razão esse raciocínio permite concluir que o espaço que circunda a residência de um cidadão, é delimitado por muros e contém portão também constitui uma extensão de sua casa e está abrangido na proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI). 5. "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)

6. A entrada dos policiais em terreno residencial delimitado por cerca, sem mandado judicial, sem consentimento de morador e sem fundadas razões para crer que ali ocorria crime, constitui ilegal violação de domicílio e contamina as provas recolhidas na busca e apreensão realizada no local.

7. (...)

12. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 683522 GO 2021/0240274-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Assim, tendo em vista o pedido genérico contido nas razões recursais e, também não havendo provas nos autos de que houve invasão de domicílio, não há que se falar em nulidade da prova.

Preliminar rejeitada.

2.

Mérito

2.1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante foi presa em flagrante delito, em razão de ter em depósito/guardar: 01 (uma) trouxinha de pedra de óxi e 18 (dezoito) petecas de maconha, além da quantia de R$ 4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos); 01 (um) aparelho de celular da Samsung e 01 (uma) moto, marca Honda, Modelo Fan CG 125, ano 2013, modelo 2014, cor vermelha, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 4394203 p. 6) e Laudo Toxicológico de Constatação (ID nº 4394236 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese a acusada negá-la, alegando desconhecer que os demais acusados sejam traficantes, esta possuía um relacionamento com Luciano, além do que de acordo com os depoimentos policiais já haviam diversas denúncias acerca da ocorrência de comercialização em sua residência, razão pela qual é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades ter em depósito/guardar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, guardava/tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pela apelante.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pela apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Como cediço, para configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
se evidencia
, nitidamente, que a reunião da recorrente com os demais acusados configura o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que merece a manutenção da condenação destes pela indigitada associação.

Ressalte-se que, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo para constituir a tipificação delitiva ansiada.

As testemunhas de acusação Edivaldo da Silva Pereira e Benedito Gomes Filho (PM) declararam que primeiramente apreenderam entorpecentes com Alex em via pública em uma motocicleta, sendo que após este afirmar que os mesmos pertenciam à Luciano, o qual morava com a Apelante, somado ao fato das inúmeras denúncias recebidas pela Polícia acerca de que o casal comercializava substância entorpecentes em sua residência, fez com que a guarnição se dirigisse até o imóvel da Recorrente e realizado as outras apreensões.

Assim, apesar de todos os acusados afirmarem que não comercializavam entorpecentes, entendo que não merece prosperar a tese absolutória, uma vez que restou demonstrado estarem presentes não só o concurso de agentes, mas também o indispensável
animus
associativo entre os envolvidos (Apelante e Luciano) para a prática do tráfico de drogas, pelo que mantenho o decreto condenatório referente ao crime de associação ao tráfico.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto NÃO MERECE ACOLHIMENTO à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação à apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incursos nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.3.

Do redimensionamento da pena aplicada ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico, pugnando pelo redimensionamento da pena impostas com relação ao vetor conduta social.

Razão lhes assiste.

Segue trecho da sentença:

“
Da dosimetria da pena do crime de tráfico em relação à Ré
, DENIZE DA SILVA FURTADO PEREIRA.

(...)

Sobre a
conduta social
, temos que a ré não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, estudo, atividade religiosa, cultural, demonstrando assim total desagregação do convívio com pessoas de boa conduta, e deve ser valorada essa circunstância negativamente.

(...)

As circunstâncias do crime merecem valoração negativa, pois a ré praticava o crime de tráfico em sua residência, compartilhando esse ambiente de risco, nocivo, imoral, com os seus três filhos menores de idade.

(...)

Desse modo, fixo em definitivo a pena par ao crime de tráfico em
6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário-mínimo, vigente à data do fato.

(...)”

Com relação à
conduta social
,

vale frisar que esta retrata o papel na comunidade, inserida no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo idôneo elevar a pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento da ré,
o que não foi corretamente avaliado na presente hipótese
.

Diante disso, havendo apenas um vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

2.4.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
com consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“Impossibilita a aplicação da minorante prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois bem demonstra a periculosidade da conduta, uma vez que há dedicação da ré nessa atividade, não havendo qualquer prova robusta de que exerce outro ofício senão o tráfico para garantir sua subsistência.

Ademais, mesmo a ré sendo primária e de bons antecedentes, não cabe aplicação da minorante em vista da condenação em associação para o tráfico, conforme orienta a jurisprudência, vejamos:

(...)”

Assim verifico que a apelante NÃO preenche todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que a mesma se dedica às atividades ilícitas em associação, motivo pelo qual MANTENHO a sua não concessão.

Por fim, em conformidade com o art. 69 do CP, a Apelante fica condenada a uma pena total de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO,
conforme art. 33, §2º, alínea a do CP.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se
INCABÍVEL
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença condenatória tão somente para
redimensionar
a pena-base para
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, sendo mantido os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023